Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVANTE), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVANTE), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE BENS – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS, em face da decisão monocrática de Id. n.º 176527660, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016163-55.2023.8.11.0000 para determinar a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, obstando a alienação do patrimônio.

Em suas razões, de Id. n.º 181807152, a parte agravante afirma, em síntese, que a pretensão da parte autora está prescrita. Pontuam que em que pese o negócio jurídico nulo não ser suscetível de confirmação e nem se convalescer pelo decurso do tempo (art. 169, do CC/2002), os efeitos patrimoniais do negócio jurídico nulo podem ser atingidos pela prescrição.

Aduzem que, no caso, não é necessário muito esforço para se notar que a pretensão autoral está longe de ser meramente declaratória, sobretudo porque a grande maioria de seus pedidos e o real propósito da demanda, apesar de serem decorrentes da suposta nulidade, se voltam à constituição de um novo estado jurídico (criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas perfectibilizadas desde o ano de 1996), o que se afasta a imprescritibilidade inerente ao pedido declaratório.

Destaca que o Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória, entendeu por bem indeferi-lo, concluindo pela impossibilidade de sua concessão sob o fundamento de que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação, destacando que a verificação da suposta falsificação/fraude exige a produção de prova e a apreciação de questões de alta indagação.

Asseveram que os autores deixaram de apresentar ao juízo documentos essenciais ao deslinde do feito que, por sua vez, demonstram as inverdades por trás de suas alegações.

Dispõe que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada, sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta de Id. n.º 184812165.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016163-55.2023.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1006439-79.2023.8.11.0015, ajuizada em face de MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela antecipada para: a) determinar que a realização de intervenção/auditoria na empresa agravada com a nomeação de um administrador judicial a fim de evitar subtração de patrimônio; b) determinar o bloqueio cautelar do endereço de e-mail da empresa agravada, bem como o acesso; c) restituir os herdeiros do sócio majoritário falecido ao quadro societário da empresa, afastando as pessoas de Fortunato, Eva e seu filho Luiz Emílio Borin da administração; d) bloquear os imóveis a fim de obstar a transferência de quaisquer bens da empresa; e) bloquear contas bancárias e bens, incluindo veículos; f) averbar no contrato social junto a JUCEMAT a existência da lide.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Nas razões do recurso de agravo de instrumento, os recorrentes aduziram que a demanda de origem foi ajuizada a fim de compelir a indisponibilização e bloqueio dos bens (móveis e imóveis) dos agravados, pois comprovada a investida desses na falsificação dos atos constitutivos da empresa MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP que, à época, pertencia majoritariamente ao genitor já falecido dos autores, Sr . Pedro Borin.

Salientaram que a controvérsia se instaurou pelo fato de os agravados terem falsificado a assinatura do falecido, sócio majoritário na Quinta Alteração Contratual da empresa em 03.04.1996, excluindo-o da sociedade, o que gerou a apropriação indevida ao longo dos anos de vários bens que pertenciam aos agravantes.

O pedido liminar de efeito ativo foi o seguinte:
“DEFERIR a intervenção e a realização de auditoria na empresa do falecido, determinando-se, por conseguinte, a retirada do primeiro agravado e de sua sócia da diretoria empresarial, e nomeando-se os agravantes para gerirem o empreendimento, viabilizando, assim, a apuração do valor do patrimônio movimentado pelos réus ao longo de todos esses anos. B.2. Sucessivamente, DEFERIR a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, vedando-se a prática de qualquer tipo de alienação ou qualquer outro negócio jurídico envolvendo o seu patrimônio.”

Após analisar os argumentos lançados pela parte, acolhi o pleito sucessivo. Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:

“[...]Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a ocorrência de falsificação de assinatura na quinta alteração contratual da empresa Madeireira Borin. A verificação da suposta falsificação/fraude exige a produção de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação, não se revelando perceptível de forma imediata e evidente, na medida em que pressupõe a existência de prova irrefutável/insofismável da sua ocorrência — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Ainda que os autores tenham trazido aos autos um laudo técnico acerca das assinaturas lançadas na alteração contratual da empresa (ID n.º 113443803),
trata-se de documento produzido unilateralmente em que não foi observado o contraditório e, portanto, por si só, não pode ser utilizado para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data da suposta falsificação/fraude (abril de 1996) até o ajuizamento da ação fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.
”

Perfilho do entendimento do Juízo a quo no sentido de os apontamentos e provas serem unilaterais, por isso a intervenção e realização de auditoria na empresa agravada com o afastamento do sócio, de imediato, seria temerário.

No entanto, o pedido sucessivo da parte merece guarida, pois, considerando o imbróglio familiar e a peculiaridade do caso, em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula dos imóveis dos agravados, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo.
Do mesmo modo, afigura-se viável o bloqueio dos bens a fim de evitar expropriação.

Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada em relação ao pleito sucessivo para determinar a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, obstando a alienação do patrimônio.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023